Tribunal: STJ
Processo: 1004373-97.2021.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970639 - MT (2025/0229686-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - MT003277A
JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - MT030425O
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089A
AGRAVADO
: UISLAINE DA MOTA LIMA
ADVOGADO
: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - MT20650/O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO ART. 1.022 DO CPC.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, e V,
do CPC. A parte agravante sustenta o preenchimento dos
requisitos legais e a necessidade de reforma da decisão
agravada para permitir o exame do mérito do recurso especial,
cujo objeto envolve discussão sobre a cobertura de cirurgia
reparadora por plano de saúde em paciente pós-bariátrico e
alegada violação aos arts. 10, II e § 4o, e 10-A da Lei no 9.656
/98; 4o, III, da Lei no 9.961/2000; 186 e 188 do Código Civil, bem
como aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial merece admissibilidade diante da suposta violação aos
dispositivos legais mencionados, à luz do Tema 1.069/STJ e da
jurisprudência do STJ sobre o dever de cobertura de cirurgia
reparadora pós-bariátrica; (ii) estabelecer se houve omissão no
acórdão recorrido apta a configurar violação ao art. 1.022 do
CPC, que justifique o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A ausência de manifestação expressa do tribunal de origem
sobre os dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento
do
recurso
especial
por
ausência
de
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF
e 211 do STJ.
4. A mera oposição de embargos de declaração, sem o
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, não supre o
Documento eletrônico VDA50986505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 670b311d-3800-41de-9c37-b3928fa97451

requisito
do
prequestionamento,
conforme
entendimento
consolidado do STJ.
5. A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC não se sustenta, pois
o acórdão recorrido examinou de forma suficiente as questões
jurídicas relevantes, sendo inaplicável a tese de omissão quando
a decisão é apenas contrária ao interesse da parte.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o simples
inconformismo da parte com a decisão não caracteriza vício de
omissão ou contradição, inviabilizando o recurso com
fundamento no art. 1.022 do CPC.
7. A questão relativa à cobertura de cirurgia pós-bariátrica foi
decidida com base no Tema 1.069/STJ, e o acórdão recorrido
encontra-se em conformidade com tal orientação, ao reconhecer
o caráter reparador, e não estético, do procedimento.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão agravada configura deficiência na dialética recursal e
impede o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 670b311d-3800-41de-9c37-b3928fa97451

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970639 - MT (2025/0229686-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - MT003277A
JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - MT030425O
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089A
AGRAVADO
: UISLAINE DA MOTA LIMA
ADVOGADO
: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - MT20650/O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO ART. 1.022 DO CPC.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, e V,
do CPC. A parte agravante sustenta o preenchimento dos
requisitos legais e a necessidade de reforma da decisão
agravada para permitir o exame do mérito do recurso especial,
cujo objeto envolve discussão sobre a cobertura de cirurgia
reparadora por plano de saúde em paciente pós-bariátrico e
alegada violação aos arts. 10, II e § 4o, e 10-A da Lei no 9.656
/98; 4o, III, da Lei no 9.961/2000; 186 e 188 do Código Civil, bem
como aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial merece admissibilidade diante da suposta violação aos
dispositivos legais mencionados, à luz do Tema 1.069/STJ e da
jurisprudência do STJ sobre o dever de cobertura de cirurgia
reparadora pós-bariátrica; (ii) estabelecer se houve omissão no
acórdão recorrido apta a configurar violação ao art. 1.022 do
CPC, que justifique o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A ausência de manifestação expressa do tribunal de origem
sobre os dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento
do
recurso
especial
por
ausência
de
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF
e 211 do STJ.
4. A mera oposição de embargos de declaração, sem o
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, não supre o
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

requisito
do
prequestionamento,
conforme
entendimento
consolidado do STJ.
5. A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC não se sustenta, pois
o acórdão recorrido examinou de forma suficiente as questões
jurídicas relevantes, sendo inaplicável a tese de omissão quando
a decisão é apenas contrária ao interesse da parte.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o simples
inconformismo da parte com a decisão não caracteriza vício de
omissão ou contradição, inviabilizando o recurso com
fundamento no art. 1.022 do CPC.
7. A questão relativa à cobertura de cirurgia pós-bariátrica foi
decidida com base no Tema 1.069/STJ, e o acórdão recorrido
encontra-se em conformidade com tal orientação, ao reconhecer
o caráter reparador, e não estético, do procedimento.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão agravada configura deficiência na dialética recursal e
impede o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 613/627).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 525/531):

Relevância de questão federal infraconstitucional
A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal,
incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade,
consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o
no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o
recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito
federal infraconstitucional discutidas no caso,
(...)” (g.
nos termos da lei
n.).
Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que
“a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em
(...)” (g. n.).
vigor desta Emenda Constitucional
Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a
edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao
passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação
consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito
intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da
questão.
Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância
jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso
especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a
questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da
aludida ,relevância inclusive para fins de parametrizar o juízo de
admissibilidade a ser proferido nos autos.
Da aplicabilidade do Tema 1.069-STJ
A recorrente sustenta violação ao artigo 10, inciso II e o § 4o e artigo
10-A da Lei no 9.656/98 c/c artigo 4o, III, Lei no 9.961/2000 aos artigos
186 e 188 do Código Civil, diante do argumento de que “é excluso de
cobertura pelos planos de saúde procedimentos de cunho estético”.
No aresto consta o entendimento de que“o pedido médico, bem como
o relato da psicóloga credenciada pela Unimed, indica a necessidade
de todas as supracitadas cirurgias reparadoras, como tratamento pós
bariátrica”.
A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a
definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de
cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.
[...]
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação
nesse ponto específico, entendeu que:
[...]
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em
conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter
reparatório e não meramente estético.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso ante
a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais
pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao recurso especial, com
nego seguimento
fundamento no artigonego seguimento 1.030, I, “b”, do CPC, ante a
sistemática de recursos repetitivos. (Tema 1.069)
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal
foi omisso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara
julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto
rido como omisso, como se observa da transcrição abaixo:
[...]
Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, se o acórdão
recorrido analisou de forma suficiente a questão suscitada no recurso,
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão
de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
[...]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso
neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do
artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior
Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia
suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou
última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais
dos Estados e do Distrito Federal, Súmula 282/STF,ex vi segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que
a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que
sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento”.
[...]
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos
artigos 186 e 188 do Código Civil, a parte recorrente alega que “o v.
acórdão recorrido entendeu pelo arbitramento de condenação moral
sob a justificativa de que a negativa por si só é considerada ato ilícito,
em que pese o próprio STJ reconheça a dúvida razoável entre o
caráter reparador e a finalidade estética”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado,
tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar
essa matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a
admissão do recurso.
Ante o exposto, ao recurso especial, com fundamento no artigonego
seguimento 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos
repetitivos ( ) e o recursoTema 1.069 inadmito especial, com
fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Depreende-se dos autos que a alegação de violação ao artigo 10, inciso
II e o § 4o e artigo 10-A da Lei no 9.656/98 c/c artigo 4o, III, Lei no 9.961/2000, aos
artigos 186 e 188 do Código Civil, relativamente à aplicação do Tema 1069 do STJ,
subsidiada pelo argumento de que “é excluso de cobertura pelos planos de saúde
, não foi objeto de exame nos fundamentos do
procedimentos de cunho estético”
acórdão recorrido proferido na apelação e no julgamento dos embargos de
declaração, razão pela qual, incide, na espécie, o óbice inscrito na Súmula 211/STJ,
ante a ausência de prequestionamento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE
A
QUO
QUANTO
À
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSLULA
CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente, não
havendo violação do art. 489 do CPC.
2. A matéria referente à distribuição por prevenção não foi
prequestionada. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

3. A interpretação da cláusula contratual não enseja recurso especial,
conforme a Súmula 5/STJ.
4. A jurisprudência do STJ permite o julgamento separado de
processos conexos, desde que não haja prejuízo aos litigantes.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.871.934/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de afronta aos dispositivos legais (art. 1.022, do CPC).
Outrossim, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
No presente caso, não se constata violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que não há omissão a ser sanada, tendo em vista que as
questões pertinentes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas. Tal
entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a qual reconhece que “não se viabiliza o recurso especial com fundamento
na alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando, mesmo diante da rejeição
dos embargos de declaração, a matéria debatida foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem.”
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

2. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o
entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não
pode ser considerado meramente exemplificativo.
2.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a
natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante
à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento
de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução
da ANS.
2.2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
ocorrência de danos morais indenizáveis, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. O valor da reparação por danos morais estabelecido pelas
instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em
que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se
dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente
caso. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.530.481/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
6/6/2024
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CARACTERIZADA.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. ÓRTESE
CRANIANA. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
568 DO STJ. DANO MORAL. CARECTERIZAÇÃO. INVERSÃO DE
ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do NCPC, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal
como na hipótese dos autos.
2. Ação de obrigação de fazer visando a cobertura de órtese craniana
para tratamento de tumor ósseo.
3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem
negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios
indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a
implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser
custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia,
por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do
paciente portador de determinada moléstia (REsp n. 1.731.762/GO, 3a
Turma, DJe de
).
28/5/2018
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, quanto a
caracterização do dano moral, exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.478.672/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
, uma vez que, presente a finalidade
causas decididas, em única ou última instância"
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Outrossim, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal "O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.".
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
(AgInt no AREsp
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF."
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.).
26/8/2024
29/8/2024
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

TIOTEPA
(TEPADINA).
ANVISA.
REGISTRO.
AUSÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA.
SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há violação do art. 1.022 do CPC.
2. Diante da ausência de debate em torno do art. 373 do CPC e da
falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em tal dispositivo
carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a
autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso
próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o
devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto
pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e
eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10,
IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n.
6.360/1976.
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese
concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora
se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve
a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo,
pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
Precedentes.
5. Alterar o entendimento do Tribunal estadual quanto à ocorrência ou
não de danos morais e a adequação do valor fixado, demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
A matéria carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
" (AgInt no REsp n.
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
).
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
(AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
expressamente discutidos no Tribunal local (...)"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
(AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
declaração na origem."
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
(AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
o disposto na Súmula no 282/STF."
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
agravo recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50740149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 5b05a890-6863-468a-bbad-e5914535a48e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.970.639 / MT
Número Registro: 2025/0229686-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043739720218110015
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : CLÁUDIO ALVES PEREIRA - MT003277A
JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089A
GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - MT030425O
AGRAVADO
: UISLAINE DA MOTA LIMA
ADVOGADO
: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - MT20650/O
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: c291f822-c78e-4ece-bfca-58dab4724b73

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: c291f822-c78e-4ece-bfca-58dab4724b73